Tribunal: STF
Processo: ARE 1493095
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 2): 



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade - Município de Arthur Nogueira — Expressão “sob a proteção de Deus" prevista no artigo 128 da Resolução nº 110, de 11 de outubro de 2022- Laicidade estatal — Violação - Imposição de prestar tal juramento na câmara municipal que fere a neutralidade governamental e viola os princípios da isonomia e interesse público - Liberdade de religião não observada - Afronta aos artigos 5º, inciso VI e 19, inciso I da Constituição Federal, bem como aos artigos 111 e 144 da Constituição Bandeirante - Inconstitucionalidade da expressão" sob a proteção de Deus” reconhecida - Ação julgada procedente.” 



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º e 29, XI, da Constituição da República, e também à tese fixada no Tema 1120 da repercussão geral. 



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que a expressão “sob a proteção de Deus”, contida no Regimento Interno da Câmara Municipal de Arthur Nogueira, não viola a laicidade estatal e configura questão de interesse local. 



    Sustenta que ao declarar a inconstitucionalidade da referida expressão, o acórdão recorrido interferiu diretamente em norma interna corporis, em violação ao entendimento fixado no Tema 1120 da repercussão geral e à autonomia administrativa dos municípios, especificamente, o poder de organizar o funcionamento da Câmara Municipal. 



    Destaca que a expressão “sob proteção de Deus” e suas variantes encontra correspondência nos preâmbulos da Constituição Federal e da Constituição Estadual, além de também constar dos Regimentos Internos da Câmara dos Deputados, o que seria suficiente para afastar a tese da inconstitucionalidade.



    Por fim, argumenta que a ‘expressão “Deus”, ao contrário do indagado no v. Acórdão vencedor, incorpora diversas e inúmeras religiões (monoteístas, henoteístas e politeístas), ou seja, caindo por terra a argumentação tecida na petição inicial’ (eDOC 8,p. 16). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário, por incidência dos óbices previstos nas Súmulas 282, 284 e 356 do STF (eDOC 12).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 24, p. 1):



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO À EXPRESSÃO “SOB A PROTEÇÃO DE DEUS”, PREVISTA EM RESOLUÇÃO MUNICIPAL PARA ABERTURA DAS SESSÕES DA CÂMARA DOS VEREADORES. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º E 29, XI, DA CF/88. PREQUESTIONAMENTO PARCIAL. FUNDAMENTO SUFICIENTE. DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMA 1120 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A DISPOSIÇÃO NORMATIVA E A LAICIDADE DO ESTADO. IDENTIDADE COM OS REGIMENTOS DAS CASAS LEGISLATIVAS DO ÂMBITO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO PROVIMENTO DO AGRAVO E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    É o relatório. Decido. 



    No que tange à impossibilidade do controle de ato que ostenta natureza interna corporis, entendo não assistir razão jurídica ao Recorrente.



    A jurisprudência deste Tribunal firmou a seguinte orientação em sede de repercussão geral (tema 1120): 



    “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. 



    O caso concreto que levou a adoção dessa tese referia-se a um recurso extraordinário interposto em face de acordão que havia declarado a inconstitucionalidade de uma lei, por ofensa a dispositivo constante de norma do Regimento do Senado Federal. 



    Em seu voto, o Relator Min. Dias Toffoli ressaltou que esse posicionamento referia-se ao controle formal de constitucionalidade quando invocado como parâmetro normas regimentais. A tese, portanto, não tem aplicação para os casos em que o ato normativo editado pela Câmara é ele próprio objeto de controle. Como em caso análogo registrou o e. Min. Celso de Mello: “o Poder Judiciário, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República, ainda que essa atuação institucional se projete na esfera orgânica do Poder Legislativo” (MS 27.931, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 07.07.2020).



    Neste sentido, o ARE 1.413.959 AgR, DJe 10.05.2023 e a decisão monocrática no MS 36.213, DJe 02.02.2023, ambos de minha relatoria. 



    Assim, é cabível, em tese, o controle da norma objeto da ação.



    Não incide, portanto, no caso, o Tema 1120 da repercussão geral.



    No mérito, melhor sorte assiste ao impetrante.



    De plano, verifica-se que a controvérsia cinge-se à constitucionalidade de dispositivo de Regimento Interno de Câmara Municipal que prevê:



    "Art. 128 - Declarada aberta a Sessão, o Presidente proferirá as seguintes palavras: 'Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos'." 



    O Tribunal de Justiça local entendeu que a expressão “sob proteção de Deus”, objeto da presente ação, viola princípios constitucionais, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 4, pp. 3-5 e 7):



    “Referido dispositivo legal, que determina aos Vereadores prestar tal compromisso “Sob a proteção de Deus” como um dos objetivos do Expediente viola o princípio da laicidade estatal, que decorre da liberdade religiosa disposta no artigo 5º, inciso VI, da Constituição Federal, afrontando, também, o artigo 19, inciso I, da Constituição Federal, cuja observância é obrigatória pelos entes federados:



    (...)



    Referida expressão ("sob a Proteção de Deus") constante do aludido dispositivo também contraria os princípios constitucionais da Administração Pública, da isonomia e do interesse público dispostos no artigo 111 da Constituição Bandeirante (correspondente ao artigo 37, “caput”, da Constituição Federal). 



    A liberdade de crença pode e deve ser exercida pelos parlamentares livremente, mas não pode ser imposta determinada religião, como regra, dentro da Câmara Municipal, durante as suas sessões públicas, pois a Administração Pública não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvenciona-los ou manter com eles e/ou seus representantes relações de dependência ou aliança, como alhures exposto, já que a exigência equivale à imposição de determinada crença a todos, em desrespeito aos que não comungam da mesma crença, o que é incompatível com a neutralidade governamental imposta no artigo 19, inciso I da Constituição Federal. 



    (...)



    Essa relação de distanciamento do Estado com qualquer religião no desenvolvimento de suas atividades próprias (art. 19, I, CF) não limita qualquer direito de expressão por parte dos parlamentares, que são livres para em plenário emitir suas opiniões. No entanto, o caso em apreço aprecia-se a exigência da leitura de expressões cristãs dentro da câmara de leis. 



    (...)



    Nesse contexto, é patente a inconstitucionalidade da expressão “sob a proteção de Deus” do dispositivo impugnado, por incontestável violação do princípio da laicidade, em nítida afronta aos artigos 5º, inciso VI e 19, inciso I da Constituição Federal, bem como aos artigos 111 e 144 da Constituição Bandeirante.”



    O sentido hermenêutico dado pelo acórdão recorrido, contudo, vai de encontro à jurisprudência que se consolidou nesta Suprema Corte acerca do princípio da laicidade, constante do art. 19, I, da CRFB, in verbis:



    “Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 



    I - estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público;”



    O princípio da laicidade estatal deve ser interpretado de forma a coadunar-se com o dispositivo constitucional que assegura a liberdade religiosa, constante do art. 5º, VI, da Constituição da República: “é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre o exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias”.



    Tendo suas origens na opção por uma Constituição que garante a dignidade a todos e todas, o princípio da laicidade e da liberdade religiosa se entrelaçam na medida em que sua coexistência possibilita a abertura para uma sociedade que protege o pluralismo religioso.



    Inexiste dúvida de que o princípio da laicidade impõe ao Estado o dever de imparcialidade e neutralidade diante do fenômeno religioso, entretanto, a própria noção de “imparcialidade e neutralidade do Estado”, como expectativa normativa de um princípio da laicidade é, ela própria, sujeita ao diálogo, ao debate e ao aprendizado. Essa compreensão também foi exposta no julgamento da ADI 4439, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 21.06.2018.



    Como já afirmei em outra ocasião, ao contrário do que a interpretação literal do dispositivo da Constituição brasileira parece sugerir, há, no direito à liberdade de religião, uma dimensão pública, como assentou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso a Última Tentação de Cristo: a proteção à liberdade de consciência “é a base do pluralismo necessário para a coexistência harmônica de uma sociedade democrática, a qual como qualquer sociedade, é formada por pessoas com diferentes convicções e credos”. O pluralismo democrático não prescinde, pois, de convicções religiosas particulares.



    É incorreto, assim, afirmar que a dimensão religiosa coincide apenas com a espacialidade privada. Isso não significa, porém, que o espaço público possa ser fundado por razões religiosas. A própria Constituição Federal, em seu art. 5º, VIII, da CRFB, estabelece o limite preciso: “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei”. 



    Nesse sentido, destaco, por sua pertinência, trecho do voto proferido pelo Min. Ricardo Lewandowski, no julgamento da ADI 4439, DJe 21.06.2018, que tratou da constitucionalidade do  ensino religioso confessional em escolas públicas:



    “(...) O conceito de laicidade no Brasil, cumpre ressaltar, assim como em outros países, embasa-se no tripé tolerância, igualdade e liberdade religiosa. Trata-se, acima de tudo, de um princípio constitucional voltado à proteção das minorias que, graças à separação entre o Estado e a Igreja, não podem ser obrigadas a submeter-se aos preceitos da religião majoritária. 



    Essa separação não constitui, é importante destacar, quer no Brasil quer em outros países, uma muralha que separa cosmovisões incomunicáveis. Se assim fosse, não seriam admissíveis, inter alia, a menção explícita a Deus no preâmbulo de nossa Constituição, os feriados religiosos, o descanso dominical e muitas outras manifestações religiosas institucionalizadas pelo Poder Público, como, por exemplo, a aposição do crucifixo no plenário da mais alta Corte do País.



    (...)



    Além dos artigos citados, muitos outros poderiam ser mencionados, por prestigiarem, direta ou indiretamente, a multiconfessionalidade e o pluralismo religioso do povo brasileiro. Tais pontos de contato permitem inferir, com a certeza necessária, que laicidade não implica descaso estatal para com a religião, mas sim consideração para com a diferença, de maneira tal a prever a colaboração de interesse público entre o Estado e as distintas confissões religiosas, reputada a tal ponto necessária e relevante que chega a ostentar envergadura constitucional, como ocorre nos casos acima assinalados, mais especificamente na hipótese das entidades de internação coletiva e nas escolas públicas.”



    Ainda, por ocasião do julgamento da ADI 2076, DJ 08.08.2003, no qual esta Corte concluiu não possuir força normativa a invocação da proteção de Deus, presente no preâmbulo da Constituição Federal, assim manifestou-se o Relator Min. Carlos Velloso:



    “Não se pode afirmar que esse preâmbulo está dispondo de forma contrária aos princípios consagrados na Constituição Federal. Ao contrário, enfatiza ele, por exemplo, os princípios democrático e da soberania popular. Só não invoca a proteção de Deus. Essa invocação, todavia, posta no preâmbulo da Constituição Federal, reflete, simplesmente, um sentimento deísta e religioso, que não se encontra inscrito na Constituição, mesmo porque o Estado brasileiro é laico, consagrando a Constituição a liberdade de consciência e de crença (C.F., art. 5º), certo que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política (C.F., art. 5º, VIII). A Constituição é de todos, não distinguindo entre deístas, agnósticos ou ateístas.



    A referência ou a invocação à proteção de Deus não tem maior significação, tanto que Constituições de Estados cuja população pratica, em sua maioria, o teísmo, não contêm essa referência. Menciono, por exemplo, as Constituições dos Estados Unidos da América, da França, da Itália, de Portugal e da Espanha.”



    Mais recentemente, no ARE 1.130.911, DJe 14.02.2023, acerca da manutenção ou não da frase “Deus seja louvado” nas cédulas impressas de Real, assim entendeu o Relator Min. Roberto Barroso:



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE RETIRADA DA FRASE “DEUS SEJA LOUVADO” DA CÉDULA DE REAL. LAICIDADE ESTATAL E LIBERDADE RELIGIOSA. 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão que manteve sentença de improcedência em ação civil pública na qual o Ministério Público Federal requereu a remoção da frase “Deus seja louvado” da cédula de Real. 



    2. Os fundamentos do acórdão recorrido foram, em síntese, os seguintes: (i) a expressão “Deus seja louvado” não privilegia uma ou outra vertente religiosa, considerando que qualquer uma delas cultiva a ideia ou a intuição da existência de uma ou várias divindades; (ii) a moeda expressa valores históricos e culturais de um determinado povo, sem que isso implique favorecer algum grupo em detrimento de outro; (iii) o próprio constituinte invoca a proteção de Deus no preâmbulo da Constituição de 1988; e (iv) a prática de referir-se ou dirigir-se a uma divindade - genericamente tratada como Deus - alcançava 73,6% dos brasileiros em 2016, não caracterizando ofensa aos cerca de 8% que se dizem sem religião. 



    3. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. O Supremo Tribunal Federal já reconheceu que o princípio da laicidade estatal e a liberdade de religião convivem harmonicamente com certas manifestações do fenômeno religioso no espaço público, inclusive quando veiculadas por meios ou instrumentos oficiais. Precedente. 



    4. A referência a Deus no papel-moeda não é uma exclusividade brasileira. Outros países laicos, como os Estados Unidos da América e o Canadá, mencionam a palavra em cédulas impressas ou em moedas. 



    5. Recurso desprovido.”



    Ademais, como aponta a Procuradoria-Geral da República em sua manifestação, a norma ora questionada configura mera reprodução das mesmas previsões em vigor no Poder Legislativo Federal, art. 155, § 1º, do Regimento Interno do Senado Federal e art. 79, § 2º, do Regimento Interno Câmara dos Deputados.



    Concluo, portanto, que a utilização da expressão “sob a proteção de Deus”, em ato de abertura de sessão legislativa, por si só, não configura prática inconstitucional de exclusão, visto que não pode ser associada à prática religiosa específica, e tampouco, destoa de outras práticas culturais-religiosas comuns ao Estado brasileiro, que convivem em harmonia com a laicidade estatal, como já reconhecido pela vasta jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Pelas razões acima, não vislumbro ofensa a qualquer princípio constitucional.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade estadual, nos termos dos artigos 932, V, “b” e VIII do CPC, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento do Plenário desta Suprema Corte. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente